Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. VÁRIAS CONDENAÇÕES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO APLICÁVEL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE.

1. Evidenciando-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não é contrária à prova dos autos, inviável a realização de novo julgamento, nos termos do art. 593, III, ‘d’, § 3o, do Código de Processo Penal.

2. Conforme o tema 150 do STF, “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”.

3. Em consonância com jurisprudências recentes dos Tribunais Superiores e deste TJDFT, na primeira fase da dosimetria da pena, é plenamente cabível ao magistrado fixar maior valoração negativa para os maus antecedentes do réu em razão de múltiplas condenações transitadas em julgado, em respeito ao princípio da individualização da pena e da proporcionalidade.

4. Apelação conhecida e desprovida.